Tribunal: TJDFT
Processo: 0750875-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750875-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA MARCIA PENA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SA, JOSE LUIZ VIEIRA PAIXAO CORTES, JOSE BORGES BADARO, BEER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINA MARCIA PENA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719033-33.2018.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor e demais devedores por LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor de Beer Comércio de Alimentos Ltda. e outros, na qual os devedores foram condenados solidariamente ao pagamento do débito exequendo, no valor de R$439.091,43. Diz que foi requerida a penhora de bens dos executados, incluindo seu único imóvel residencial. Deferida a penhora, apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Entende que a decisão deva ser reformada, uma vez que é vedada a penhora de imóvel qualificado como bem de família de fiador de contrato de locação comercial, conforme decidido no Recurso Extraordinário no 605.709/SP. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução e ausência de interesse processual do agravado na penhora do imóvel da sua titularidade, haja vista que já fora deferida a penhora de imóvel de outro devedor capaz de saldar integralmente a dívida. Requereu, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel relacionado nos autos. Preparo no Num. 21800250 e 21800252. Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de Num. 21824494. Contrarrazões no Num. 22783312 e 22782722. Ao Num. 26692607, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.127/RG pelo STF e/ou do Tema 1.091 pelo STJ. Ao Num. 41205637, foi informado o trânsito em julgado referente ao REsp 1822033/PR e 1822040/PR, admitido para julgamento pelo e. Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.091. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE, verifiquei que o feito originário (Processo no 0719033-33.2018.8.07.0001) foi sentenciado, oportunidade em que foi extinto o processo, em razão da homologação do acordo realizado entre as partes. (Num. 129509980, daqueles autos). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator